Tribunal: TJES
Processo: 0035226-15.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035226-15.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA e outros

RELATOR(A): DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a sucumbência recíproca, mas fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para ambas as partes, desconsiderando o proveito econômico obtido individualmente por cada litigante. O recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença para que os honorários sejam calculados conforme o benefício econômico obtido por cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Questão em discussão: estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico obtido individualmente por cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência admite a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido por cada parte, especialmente em hipóteses de sucumbência recíproca, conforme prevê o art. 85, § 2º, do CPC.

4. A parte requerida obteve êxito significativo ao evitar a condenação nos valor pedido, o que justifica a fixação dos honorários em seu favor com base nesse valor, enquanto a base para os honorários em favor da parte autora deve ser o montante da condenação.

5. A aplicação da regra de escalonamento prevista no art. 85, § 3º, do CPC, com observância dos percentuais mínimos previstos nos incisos do referido dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários de sucumbência, em hipóteses de sucumbência recíproca, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte, quando este for mensurável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a CESAN ao pagamento de R$ 77.120,91 (setenta e sete mil, cento e vinte reais e noventa e um centavos). O Magistrado de origem também condenou as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais de id. 13867105, a apelante sustenta, em síntese, que: a) houve sucumbência recíproca, porém não equivalente, pois a condenação foi fixada em valor substancialmente inferior ao pleiteado na inicial; b) os honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor devem ter como base de cálculo o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, que perfaz a quantia de R$ 2.064.722,00.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 13867108)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência recíproca deve ser o valor da condenação para ambas as partes, ou se deve ser considerado o proveito econômico obtido por cada litigante, em virtude da procedência parcial do pedido inicial.

A sentença reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, no entanto, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para ambas as partes. Em valores históricos, o pedido inicial era de R$ 2.141.842,90 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) e a condenação foi de R$ 77.120,91 (Setenta e sete mil, cento e vinte reais e noventa e um centavos).

Em casos como o presente, onde ambas as partes obtêm vantagens econômicas distintas, os honorários de sucumbência devem ser recíprocos e calculados com base no proveito econômico específico de cada uma.

A fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, deve observar uma ordem de preferência. O §2º do referido artigo estabelece que os honorários serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

No presente caso, denota-se que a parte requerida obteve um proveito econômico considerável, correspondente à diferença entre o valor total do pedido e o valor da condenação, que perfaz a quantia histórica de R$ 2.064.722,00 (dois milhões, sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais). Esse proveito econômico, obtido pela parte requerida, deve servir como base de cálculo para a fixação dos honorários a serem pagos pelo autor, de forma que a sua vitória parcial seja devidamente remunerada. Para a parte autora, a base de cálculo correta dos honorários sucumbenciais é o valor da condenação. Essa interpretação está em consonância com a jurisprudência atual, atende aos princípios da razoabilidade e da equidade, e não viola a ordem legal de preferência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXCESSO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PROVEITO ECONÔMICO DISTINTO PARA AUTOR E RÉU. BASES DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DISTINTAS. RECURSO DA FAZENDA ACOLHIDO. Pretensão de alterar decisão que rejeitou a impugnação do agravante sobre o excesso do valor dos honorários advocatícios de sucumbência . Possibilidade. Honorários de sucumbência de cada parte que têm bases de cálculo distintas, ainda que o percentual seja o mesmo, ou seja, 10%. Em ação na qual o devedor questiona débito, julgada parcialmente procedente, com sucumbência recíproca, para o autor, o proveito econômico é aquilo que conseguiu reduzir do valor original; para o réu, aquilo que conseguiu preservar. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22260224820218260000 SP 2226022-48.2021.8.26 .0000, Relator.: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 08/02/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame:

1 . A presente apelação cível foi interposta contra a sentença que extinguiu o executivo fiscal, ante a retificação parcial da CDA pelo exequente e pelo pagamento administrativo dos demais créditos pelo executado.

2. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência sejam recíprocos, bem como para serem arbitrados com base no proveito econômico de cada parte.

II . Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar se (i) cabe sucumbência recíproca e se (ii) a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido por cada parte na ação.

III. Razões de decidir:

4 . A jurisprudência entende que, em casos como o presente, onde ambas as partes obtêm vantagens econômicas distintas, os honorários de sucumbência devem ser recíprocos e calculados com base no proveito econômico específico de cada uma.

5. Assim, a sentença deve ser reformada para condenar ambas as partes em sucumbência e ajustar a base de cálculo dos honorários consoante o benefício econômico obtido por cada parte.

IV . Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os honorários de sucumbência, quando recíproca, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte, quando for possível mensurá-lo.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00001727820188110017, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024)

Além disso, a fixação dos honorários advocatícios em desfavor da parte autora deverá observar a regra de escalonamento prevista no §3º do art. 85 do CPC, aplicando-se os percentuais mínimos de cada um dos seus incisos.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
para reformar parcialmente a sentença e ajustar a base de cálculo dos honorários consoante o benefício econômico obtido por cada parte, de forma que a parte requerida seja condenada ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor de sua condenação e a parte autora seja condenada ao pagamento de honorários sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida, qual seja, a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, devidamente atualizados, observado o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC e o percentual mínimo previsto em seus incisos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões